Tribunal: TJSP
Processo: 1060586-19.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelações. Ação indenizatória. Contrato de transporte aéreo internacional. Responsabilidade objetiva da transportadora. Arts. 734 e ss do CC e Art. 14 da Lei no 8078/90. Parcial procedência. Embora não se olvide o entendimento firmado pelo C. STF (RE no 636331/RJ), impende destacar que a limitação do montante da indenização esculpida pelo art. 22, item 1, da Convenção para a Unificação de Certas

Ementa:
Apelações. Ação indenizatória. Contrato de transporte aéreo internacional. Responsabilidade objetiva da transportadora. Arts. 734 e ss do CC e Art. 14 da Lei no 8078/90. Parcial procedência. Embora não se olvide o entendimento firmado pelo C. STF (RE no 636331/RJ), impende destacar que a limitação do montante da indenização esculpida pelo art. 22, item 1, da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Convenção de Montreal), se aplica, tão-somente, à reparação dos danos materiais. Extravio temporário de bagagem. Necessidade de aquisição imediata de bens de uso pessoal (vestuário). Despesas realizadas que devem ser ressarcidas. Dano moral configurado. Autor que viajou a trabalho ao Chile e só teve restituído seus pertences quando faltavam apenas 20 horas para seu retorno ao Brasil. Majoração do "quantum" indenizatório para R$ 6.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Honorários majorados, (art. 85, §§2o e 11 do CPC), considerado o trabalho desempenhado pelo causídico do autor, bem como, a necessidade de a fixação dos honorários não se configurar menoscabo à profissão. Apelo da ré improvido; recurso do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060586-19.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelado/apelante
ALBERTO MARTINS DA SILVA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram provimento em parte ao recurso do autor.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060586-19.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45.225 – Flavia
2
VOTO No: 45.225
APEL. No: 1060586-19.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Leonardo Fernandes dos Santos
APTEs. e APDOs., reciprocamente: TAM Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines
Brasil) e Alberto Martins da Silva Junior
Apelações.
Ação
indenizatória.
Contrato
de
transporte aéreo internacional. Responsabilidade
objetiva da transportadora. Arts. 734 e ss do CC e Art.
14 da Lei no 8078/90. Parcial procedência. Embora não
se olvide o entendimento firmado pelo C. STF (RE no
636331/RJ), impende destacar que a limitação do
montante da indenização esculpida pelo art. 22, item
1, da Convenção para a Unificação de Certas Regras
Relativas
ao
Transporte
Aéreo
Internacional
(Convenção de Montreal), se aplica, tão-somente, à
reparação dos danos materiais. Extravio temporário
de bagagem. Necessidade de aquisição imediata de
bens de uso pessoal (vestuário). Despesas realizadas
que devem ser ressarcidas. Dano moral configurado.
Autor que viajou a trabalho ao Chile e só teve
restituído seus pertences quando faltavam apenas 20
horas para seu retorno ao Brasil. Majoração do
“quantum”
indenizatório
para
R$
6.000,00,
observados
os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Honorários majorados, (art. 85,
§§2o
e
11
do
CPC),
considerado
o
trabalho
desempenhado pelo causídico do autor, bem como, a
necessidade de a fixação dos honorários não se
configurar menoscabo à profissão. Apelo da ré
improvido; recurso do autor parcialmente provido.
Trata-se de ação ajuizada por Alberto Martins da Silva
Junior em face de TAM Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil), sob alegação
de que adquiriu passagens áreas da requerida para o voo São Luís Chile, com
conexão em Guarulhos e Buenos Aires, ocorrendo o extravio de suas
bagagens, que somente foram entregues após 60 horas, prejudicando sua
viagem a trabalho, considerando-se que é guia turístico e acompanhava um
grupo de clientes. Pugnou pela reparação dos danos materiais e morais
havidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060586-19.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45.225 – Flavia
3
Regularmente
citada,
a
requerida
apresentou
contestação, oportunidade em que rechaçou as pretensões indenizatórias
invocadas, invocando a aplicação da Convenção de Montreal, ressaltando que
os pertences foram restituídos ao autor em menos de três dias.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r.
sentença de fl. 109/113, que julgou parcialmente procedente a ação para
condenar a transportadora ao pagamento de indenização por danos morais,
arbitrada em R$ 3.000,00, corrigida do arbitramento e com juros de mora
contados da citação, afastada a ocorrência de dano materiais, porquanto o
extravio não superou o prazo de 21 dias previsto no artigo 17.3 da Convenção
de Montreal. Condenada a transportadora, ainda, ao pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação.
Insurge-se a transportadora, apontando a inaplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, ante a especificidade da
Convenção de Montreal, reiterando que não houve dano, porquanto a bagagem
foi devolvida em três dias ao autor. Subsidiariamente, pugna pela redução do
“quantum” indenizatório.
Recorre o autor, aduzindo que a indenização fixada não
atende aos princípios norteadores, ressaltando o abalo experimentado com o
extravio de seus pertences em plena viagem de trabalho, o que o obrigou a
adquirir itens básicos de higiene pessoal e alugar roupas apropriadas ao frio
chileno. Aduz que a devolução da bagagem ocorreu quando faltavam apenas 20
horas para seu retorno ao Brasil. Afirma que o lapso temporal de 21 dias se
refere ao período após o qual o ressarcimento dos valores perdidos se torna
obrigatório, não excluindo a responsabilidade do transportador pelos danos
ocorridos por extravios temporários. Pleiteia a majoração do “quantum”
indenizatório por danos morais para R$ 10.000,00, o ressarcimento dos danos
materiais suportados, no montante de R$ 357,32, bem como, sejam
aumentados os honorários de sucumbência para 20% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060586-19.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45.225 – Flavia
4
Recebidos e respondidos, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à transportadora recorrente.
Consoante se vislumbra dos autos, a presente lide tem
supedâneo em contrato de prestação de serviço de transporte aéreo
internacional de pessoas.
O transporte de pessoas é regulamentado pelos artigos
734 e seguintes, do Código Civil, que prevê a responsabilidade objetiva do
transportador pelos danos causados às pessoas transportadas, regra mantida
pelo disposto do artigo 14, da Lei no 8.078/90.
Assim, para o dever de reparação de danos basta
somente a comprovação do dano e de seu nexo causal.
Na hipótese sob exame, restou incontroverso o atraso na
entrega da bagagem do autor no destino.
Note-se que a bagagem do autor ficou temporariamente
extraviada e somente depois de praticamente três dias lhe foi devolvida,
decorrendo daí a necessidade de aquisição imediata de bens de uso pessoal
(vestuário), que, diga-se, restou plenamente demonstrada pelos documentos de
fls. 23/25.
Como se sabe, o C. STF, em sede de recurso repetitivo,
no julgamento do Recurso Extraordinário no 636331 RJ, cadastrado sob o Tema
210, com repercussão geral, reconheceu a aplicação das regras previstas na
Convenção de Montreal em demandas relativas a transporte aéreo
internacional, referida aplicação ficou adstrita às indenizações por danos
materiais decorrentes da viagem em si.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060586-19.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45.225 – Flavia
5
Entretanto, em que pese o entendimento exarado pelo
MM. Juízo “a quo”, a disposição contida no art. 17.3 da Convenção de Montreal,
diz respeito à perda definitiva da bagagem, a impor a indenização dos bens
extraviados definitivamente, sem afastar, como pretende a requerida, a
indenização das despesas suportadas pela indisponibilidade imediata dos
pertences do passageiro.
Ora, nos termos do art. 19 da Convenção, o transportador
é responsável pelo atraso no transporte aéreo de bagagem. Por sua vez, o art.
22, item 2, limita a responsabilidade do transportador em caso de destruição,
perda, avaria ou atraso na entrega de bagagem a 1.000 (mil) Direitos Especiais
de Saque por passageiro.
Considerando-se que os gastos correspondem à quantia
de R$ 357,32, inferior, portanto, ao montante de 1.000 Direitos Especiais de
Saque (que em 09/09/2020, equivalem ao valor de R$ 7.470,201), resta
indiscutível a necessária condenação da requerida ao respectivo ressarcimento,
corrigido do desembolso e com juros de mora contados da citação.
De igual modo, não medra a insurgência da companhia
aérea no tocante à inocorrência de dano moral.
Não há como deixar de ser reconhecido pela experiência
comum do homem médio que o evento experimentado pelo autor transcendeu o
mero aborrecimento, incômodo ou contratempo que poderiam ser causados por
um comezinho descumprimento contratual, rememorando-se que estava
viajando a trabalho, e ao chegar a outro país, não possuía qualquer item de
higiene pessoal, roupas ou casacos apropriados ao inverno chileno, tendo
restituída sua bagagem quando faltava menos de um dia para seu retorno ao
Brasil.
Reitere-se que não se cogita de limitação da indenização
por danos morais às Convenções de Montreal ou de Varsóvia, porquanto,
1 https://www.bcb.gov.br/conversao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060586-19.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45.225 – Flavia
6
consoante expressamente declinado no v. acórdão proferido nos autos do RE no
636.331/STF, “Dois aspectos devem ficar sobremaneira claros neste debate. O
primeiro é que as disposições previstas nos acordos internacionais aqui
referidos aplicam-se exclusivamente ao transporte aéreo internacional de
pessoas, bagagens ou carga. (...) A disposição deixa claro o âmbito de
aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional
de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art.
22. O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos
internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a
reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art.
22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a
imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com
a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano
moral” (g.n.).
Como é sabido, o direito à honra pode ser compreendido,
dentre outras variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e
decoro, além da consideração e o respeito perante os semelhantes,
independente de existir um prejuízo material daí decorrente, certo e
determinado, contrariamente ao invocado na exceção levantada, pois é
indiferente ao império do Direito ao relevar à reparação do dano moral, apenas
e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual prejuízo que terá
importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como devida
finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos
objetos ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra
externa, honra objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito
à integridade do seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à
indenidade do seu amor-próprio (consciência do próprio valor moral e social, ou
da própria dignidade ou decorro) e do seu patrimônio moral.
Salienta-se, ademais, que os danos morais aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060586-19.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45.225 – Flavia
7
apontados são daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja
existência se presume de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo,
dispensam a comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da desolação,
sendo “da natureza das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível.
Quanto ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de
fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente” (Pontes de
Miranda)2. “In casu”, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o
“quantum” fixado deve ser de valor hábil a incutir naquele que agiu
incorretamente uma repercussão tal que iniba a sua conduta antijurídica,
impedindo a reiteração de seu ato, levando-se sempre em conta a capacidade
patrimonial do causador do dano e daquele que o sofreu, com o escopo de não
transformar também tal evento em enriquecimento sem causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios
da proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em
concreto produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que
a quantia acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e
educativa. É dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o
transgressor, punido, entenda que é melhor pautar o seu comportamento de
forma inversa, respeitando a norma, e, ainda, propicie à vítima uma satisfação
material pelo dano extrapatrimonial sofrido, sem que dele advenha, é certo, o
enriquecimento sem causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que
se revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, de rigor seja
a respectiva indenização majorada para R$ 6.000,00, a qual deverá ser
devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça a partir deste julgamento, em consonância à Súmula no 362 do STJ, e
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.
2 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060586-19.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45.225 – Flavia
8
Desse modo, de rigor o acolhimento parcial tão somente
do recurso manejado pelo autor, para condenar a requerida ao pagamento de
indenização pelos danos materiais suportados, no montante de R$ 357,32, que
deverá ser corrigido do desembolso e com incidência de juros de mora contados
da citação, bem como, indenização por danos morais aqui majorada para
R$6.000,00, atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça a partir deste julgamento e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês,
a contar da citação.
Finalmente, no tocante aos honorários de sucumbência,
considerando-se o trabalho desempenhado pelo causídico do autor, bem como,
a necessidade de a fixação dos honorários não se configurar menoscabo à
profissão, observado, ainda, o desacolhimento do apelo interposto pela ré, de
rigor a majoração da verba honorária para 20% do valor atualizado da
condenação, observadas as disposições do art. 85, §§2o e 11 do CPC.
Posto isto, nega-se provimento ao apelo da ré e dá-se
parcial provimento ao recurso do autor.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR